Tribunal: STF
Processo: RE 1329561
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASOS NA IDA DE QUASE 6 (SEIS) HORAS E NA VOLTA DE 3 (TRÊS) DIAS. OVERBOOKING, PERDA DE CONEXÕES. ASSISTÊNCIAS PRESTADAS DE MODO INEFICAZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. ARGUIDA A PRESCRIÇÃO À LUZ DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE NÃO SE APLICA AOS DANOS MORAIS. PRECEDENTE: “(REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)”. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO E DO PARÂMETRO UTILIZADO PELA TURMA RECURSAL EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. MINORAÇÃO QUE SE DEMONSTRA RAZOÁVEL. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 178 da CF.



    O recurso não deve ser provido. 



    O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210 da Repercussão Geral), assentou que, por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna. Ocorre que a Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário deste Tribunal centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator